Tribunal: TJDFT
Processo: 0751104-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DE COMPARECIMENTO PRESENCIAL. RETORNO DA OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO APENADO. TEMPO DE PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal, interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que desconsiderou a não apresentação do apenado nos comparecimentos do período de abril de 2022 a agosto de 2023 (pós-pandemia), determinando a atualização do RSPE e vista ao Ministério Público para manifestação sobre o possível término do cumprimento da pena.
2. O Ministério Público requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão, a fim de que as faltas ocorridas nos períodos pandêmico e pós-pandemia não sejam consideradas como tempo de pena efetivamente cumprido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se os períodos de não comparecimento do apenado, para a apresentação bimestral, durante o período pandêmico, bem como no período pós-pandemia, neste último caso por não ter sido intimado, podem ser considerados como tempo de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto ao período vigente durante a pandemia da Covid-19: "(...) O período em que o sentenciado deixou de comparecer em juízo por causa da pandemia da covid-19 não pode ser considerado como tempo efetivamente cumprido. Apesar de o recorrido não ter dado causa àquela situação, não se pode concluir que a finalidade da pena tenha sido atingida apenas pelo decurso do tempo (...)" (AgRg no REsp n. 2.076.164/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023". 4.1. Todavia, a decisão impugnada não contemplou o período pandêmico, apenas decidindo sobre o período pós-pandemia. Sob pena de supressão de instância, a matéria não pode ser nesta instância recursal decidida.
5. No que tange ao período pós-pandêmico, no caso dos autos de abril de 2022 a agosto de 2023, no qual o recorrente não compareceu em juízo, mesmo que não tenha sido intimado para retomar as apresentações presenciais e ainda que não seja considerado falta grave/infração disciplinar, não pode ser considerado como tempo de pena cumprido, por não ter sido atingida a função ressocializadora da pena.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.